Tribunal: STF
Processo: HC 248110
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos que o paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, ante a suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e posse de arma de fogo de uso restrito.



    Nesta impetração, alega-se, em síntese, nulidade da prisão em flagrante porque realizada mediante violação de domicílio; ausência dos requisitos da prisão preventiva e de fundamentação da decisão de recebimento da denúncia.



    Requer-se, ao final:



    “a) A concessão da ordem para a revogação da prisão preventiva do Paciente, para que ele possa responder ao processo em liberdade; 



    b) Subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, em respeito ao princípio da excepcionalidade da prisão preventiva.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão por meio da qual convertida em preventiva a prisão em flagrante do paciente:



    “Trata-se de acusação de tráfico de entorpecentes, delito gravíssimo e que merece séria reprimenda, diante das consequências nefastas que causam à sociedade, seja com relação à saúde pública, onde se expõem pessoas inocentes a perderem sua integridade corporal diante do consumo de tóxicos ou então em razão das demais consequências à sociedade em geral, tal como o financiamento do crime organizado ou a prática desenfreada de delitos contra o patrimônio para a aquisição de tóxicos. 



    No caso em exame, há a certeza sobre o delito, com a apreensão de quinze porções de maconha, com peso aproximado de três quilos, além de uma metralhadora, com dois carregadores artesanais.



    Quanto aos indícios de autoria, estão presentes pelos relatos dos policiais militares responsáveis pela prisão do investigado, sendo dito por eles que estavam em uma viatura e foram ultrapassados pelo autuado, o qual parou em seguida, demonstrando nervosismo. Em entrevista com ele, percebendo haver algo ilícito com sua pessoa, disseram precisar ir até sua casa, para buscar seus documentos, tendo ele os acompanhado e no local, sua amásia concordou com uma busca, sendo inclusive filmada e assinada tal autorização. 



    Nesse local, acabaram por encontrar uma metralhadora e dois carregadores artesanais, bem como quinze pedaços de maconha, com cerca de três quilos, vindo o investigado a confessar a posse de tudo aquilo, isentando sua amásia de responsabilidade. 



    Logo, percebe-se a ofensa que causa à ordem pública a concessão de liberdade provisória para quem se vê acusado de tão grave delito. Na espécie, portanto, se encontra justificada a segregação provisória com estribo na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e na asseguração da aplicação da lei penal, de tal sorte que o sacrifício da liberdade é fundamentadamente justificado. 



    Em suma, a medida excepcional é cabível e recomendável, porque visa resguardar a ordem pública e afastar do convívio social aquele que, em princípio, demonstrou poder ter comportamento altamente nocivo à comunidade. 



    O noticiado neste caderno sinaliza, ao menos num juízo de cognição instrumental, vulto do risco ao meio social e à aplicação da lei, não se mostrando suficiente ou adequada outra medida diversa do cárcere.



    (...)



    Presentes, portanto, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, revelando-se extrema e comprovada necessidade da prisão cautelar, CONVERTO A PRISÃO EMFLAGRANTE DE CAIO MENEGAZI ORNAGHI EM PRISÃO PREVENTIVA, comfundamento no artigo 310, inciso II, c.c. os arts. 311, 312 e 313, incisos I e II, todos do Código de Processo Penal, expedindo-se o competente mandado de prisão, ficando assim, indeferido o pedido de relaxamento e/ou revogação da prisão preventiva.”(edoc. 18)



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente